Tribunal: TJMT
Processo: 0001151-27.2016.8.11.0044
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001151-27.2016.8.11.0044
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), C . M . RIBEIRO - CNPJ: 06.120.159/0001-26 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CASSIO MIRANDA RIBEIRO - CPF: 728.876.801-53 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0001151-27.2016.8.11.0044

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: C . M . RIBEIRO, CASSIO MIRANDA RIBEIRO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – OCORRÊNCIA DO DECURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E A PROPOSITURA DA EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. Ocorrendo o transcurso de cinco anos entre a constituição do crédito tributário e a propositura da execução fiscal, haverá o reconhecimento da prescrição do crédito tributário.

2. É cediço que o prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário é de cinco anos contados da sua constituição definitiva, a teor do art. 174 do CTN, cujo prazo prescricional é interrompido com a citação válida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0001151-27.2016.8.11.0044

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: C . M . RIBEIRO, CASSIO MIRANDA RIBEIRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão monocrática proferida por essa relatora no Recurso de Apelação Cível no 0001151-27.2016.8.11.0044, reconheceu a ocorrência da prescrição do direito de cobrança dos créditos tributários exigidos e julgou extinta a execução fiscal, com fulcro no art. 156, inciso V, do CTN c/c art. 487, inciso II, do CPC.

Alega o Agravante, em apertada síntese, em suas razões recursais, que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez inexistir a Prescrição Intercorrente, uma vez que a contagem do prazo prescricional se relaciona com as seguintes hipóteses: a) a não ocorrência de citação por meio válido dos executados; b) diante da tentativa infrutífera da constrição patrimonial dos devedores.

Aduz que, na CDA, constata-se que o fato gerador mais antigo ocorreu na data de 01/2007, devendo-se observar a aplicação da regra do art. 173, I, CTN, já que não houve recolhimento parcial do tributo, o
dies a quo
do prazo decadencial se iniciou em 01/01/2008, contando-se 5 (cinco) anos dessa data, ter-se-ia que o prazo final, momento até o qual deveria ter o fisco procedido ao lançamento, com a apuração do imposto, notificando o sujeito passivo, seria o dia 31/12/2012.

Esclarece que, a constituição definitiva ocorreu em 22/3/2012, ou seja, a notificação do contribuinte a respeito do lançamento se deu logicamente dentro do prazo decadencial de cinco anos, havendo,

portanto, ocorrido a decadência.

Assevera que, não houve prescrição, uma vez que,

levando-se em consideração a constituição definitiva do crédito, a Fazenda teria que ajuizar a ação até 22/3/2017, devendo-se observar que execução fiscal foi proposta em 28/4/2016 e o despacho que ordenou a citação se deu

em 4/5/2016, interrompendo a prescrição nos termos do artigo 174, inciso I, do CTN, portanto, antes de sua consumação, não havendo que se falar em prescrição.

As contrarrazões foram apresentadas, manifestando-se pelo desprovimento do recurso (Id. 207.105.168).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura no sistema.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0001151-27.2016.8.11.0044

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: C . M . RIBEIRO, CASSIO MIRANDA RIBEIRO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Trata-se de Recurso de Agravo de Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão monocrática proferida por essa relatora no Recurso de Apelação Cível no 0001151-27.2016.8.11.0044, reconheceu a ocorrência da prescrição do direito de cobrança dos créditos tributários exigidos e julgou extinta a execução fiscal, com fulcro no art. 156, inciso V, do CTN c/c art. 487, inciso II, do CPC.

Alega o Agravante, em apertada síntese, em suas razões recursais que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez inexistir a Prescrição Intercorrente, eis que a contagem do prazo prescricional se relaciona com as seguintes hipóteses: a) a não ocorrência de citação por meio válido dos executados; b) diante da tentativa infrutífera da constrição patrimonial dos devedores.

Aduz que, na CDA, constata-se que o fato gerador mais antigo ocorreu em 01/2007, devendo-se observar a aplicação da regra do art. 173, I, CTN, já que não houve recolhimento parcial do tributo, o
dies a quo
do prazo decadencial se iniciou em 01/01/2008, contando-se 5 (cinco) anos dessa data, ter-se-ia que o prazo final, momento até o qual deveria ter o fisco procedido ao lançamento, com a apuração do imposto, notificando o sujeito passivo, seria o dia 31/12/2012.

Esclarece que, a constituição definitiva ocorreu em 22/3/2012, ou seja, a notificação do contribuinte a respeito do lançamento se deu logicamente dentro do prazo decadencial de cinco anos, havendo, portanto, ocorrido a decadência.

Assevera que, não houve prescrição, uma vez que,

levando-se em consideração a constituição definitiva do crédito, a Fazenda teria que ajuizar a ação até 22/3/2017, devendo-se observar que execução fiscal foi proposta em 28/4/2016 e o despacho que ordenou a citação se deu em 4/5/2016, interrompendo a prescrição nos termos do artigo 174, inciso I, do CTN, portanto, antes de sua consumação, não havendo que se falar em prescrição.

Pois bem.

Conforme relatado, insurge-se o agravante, Estado de Mato Grosso, contra a decisão

que reconheceu a prescrição do crédito tributário, julgando extinta a ação de execução, sob o fundamento de que não decorreu mais de cinco anos do vencimento do crédito até a data da propositura da execução fiscal.

O recurso NÃO comporta provimento. Explico.

É cediço que, o prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário é de cinco anos contados da sua constituição definitiva, a teor do art. 174 do CTN, cujo prazo prescricional é interrompido com a citação válida.

Imperioso consignar que, os fatos geradores ocorridos no ano de 2008 tiveram o início de seu prazo prescricional em 01/01/2009, findando-se em 01/01/2014 e que os fatos geradores ocorridos no ano de 2009 tiveram o início de seu prazo prescricional em 01/01/2010, findando-se em 01/01/2015, não podendo o Fisco constituir o crédito tributário.

A prescrição do crédito tributário que fundamenta a execução fiscal ficou evidenciada, uma vez que decorreu o quinquídio legal antes mesmo da propositura da exordial, ou seja, com ocorrência em 28-4-2016.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO DO EXECUTADO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUE RETROAGE À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. LC 118/05. APLICAÇÃO AOS CASOS EM QUE O DESPACHO É EXARADO APÓS SUA ENTRADA EM VIGOR. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL COM JULGADOS DA MESMA TURMA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, a redação original dispunha que a prescrição seria interrompida com a citação do devedor. Com a edição da LC 118/05, que modificou o inciso referido, o lapso prescricional passou a ser interrompido pelo "despacho que ordena a citação". A nova regra incide nos casos em que a data do despacho ordinatório da citação seja posterior à sua entrada em vigor. Precedente: AgRg no Resp 1.265.047/PR, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 9/10/12.

2. Em recurso especial representativo da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que, iniciado o prazo prescricional com a constituição do crédito tributário, a interrupção da prescrição pela citação válida, na redação original do art. 174, I, do CTN, ou pelo despacho que a ordena, conforme a modificação introduzida pela Lei Complementar 118/05, retroage à data do ajuizamento da ação, conforme determina o art. 219, § 1o, do CPC (REsp 1.120.295/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 21/5/10).(...).

(AgRg nos EREsp 1277881/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/4/2013, DJe 15/4/2013) (Destaquei).

Ante a comprovação do transcurso de cinco anos entre a constituição do crédito tributário e a propositura do executivo fiscal, como observado acima, resta cristalino que se consumou a prescrição para a cobrança do crédito tributário. Vejamos a jurisprudência nesse sentido:

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. PRESCRIÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA - SOLIDARIEDADE ENTRE O CREDOR FIDUCIÁRIO E O DEVEDOR FIDUCIANTE. NULIDADE DA CDA - INOCORRÊNCIA. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO DE OFÍCIO - FATO GERADOR ANUAL - DESNECESSIDADE DA NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO CONTRIBUINTE.

A prescrição da cobrança do crédito tributário ocorre cinco anos após a sua constituição definitiva.

(CTN, art. 174). [...] (TJMG, Des.(a) Alyrio Ramos, Apelação Cível 1.0194.12.005800-4/001, Julgamento 13/02/2014). (Destaquei).

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VISTORIA — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — OCORRÊNCIA — PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS — ESCOAMENTO — VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO — TERMO INICIAL.

Deve ser reconhecida a prescrição da pretensão executiva quando evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos entre a data de constituição do crédito e a da distribuição da ação, sem que se tenha verificado qualquer marco interruptivo. Recurso não provido.

(Ap 105110/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/2/2017, Publicado no DJE 22/2/2017) (Grifo nosso).

Diante do exposto, reconheço a ocorrência da prescrição do direito de cobrança dos créditos tributários exigidos nestes autos e após a análise da situação concreta dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, NÃO vislumbro qualquer desacerto na decisão agravada, capaz de justificar o deferimento da pretensão recursal.

Assim, entendo que tais argumentos bastam para
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto, mantendo-se incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024